Tribunal: TJDFT
Processo: 0722222-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722222-46.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: POLAR REFRIGERACAO LTDA AGRAVADO: REGINA APARECIDA FERREIRA DE LAET 33494150168, REGINA APARECIDA FERREIRA DE LAET DECISÃO 1. A credora agrava contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0710259-20.2019.8.07.0020 - id 159858362) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido para expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Previdência para acesso ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), a fim de consultar se a agravada possui algum vínculo empregatício para se proceder a eventual penhora de percentual do salário, sob o fundamento de se tratar de medida inútil, considerando a inexistência de indícios de atividade remunerada nas consultas realizadas aos sistemas disponíveis, bem como lhe intimou a indicar bens passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo e arquivamento provisório dos autos (CPC 921, III, §§1o e 2o). Alega, em suma, que já promoveu as diligências necessárias à localização de bens passiveis de penhora da agravada, que restaram infrutíferas, sustentando a possibilidade de penhora parcial do salário e o órgão, em que se pretende a consulta, somente fornece a informação por requisição judicial Aponta perigo de dano na possibilidade de suspensão do processo e a contagem da prescrição intercorrente. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões, por meio da Curadoria Especial. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR